Tribunal: TJDFT
Processo: 0700890-23.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700890-23.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o agravado para manifestar-se acerca do pedido de desistência do recurso formulado pelo agravante na petição ID 36191101. Prazo 5 (cinco) dias. I. Brasília, 14 de junho de 2022. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito